Tribunal: TJES
Processo: 0004169-85.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004169-85.2017.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SIDNEY JORGE DOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004169-85.2017.8.08.0050

APELANTE: SIDNEY JORGE DOS REIS

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL - ES24514-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO
1
6,
CAPUT,
DA LEI 10.82
6/
2003
.

RECURSO DA DEFESA.
DESCLASSIFICAÇÃO. ARMA DE USO RESTRITO. DECRETO 9.785/2009. NUMERAÇÃO RASPADA. CONDUTA QUE SE SUBMETE AO DISPOSTO NO ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI DE ARMAS. EMENDATIO LIBELLI.
RECURSO IMPROVIDO.
PENA REFORMADA EX OFFICIO.

1
.
Ainda que tenha sobrevindo a edição de normativas que alteraram a classificação das armas de fogo de uso restrito, na denúncia narra-se, de forma expressa, que o réu portava arma de fogo com numeração raspada, o que atrai o juízo de tipicidade do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

2
.
Rec
urso
conhecido
e, no mérito,

im
p
rovido.
Desclassificação ex officio da conduta para a figura delitiva do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, reduzindo-
se
a pena para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e ex officio promover a desclassificação da conduta do réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004169-85.2017.8.08.0050

APELANTE: SIDNEY JORGE DOS REIS

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL - ES24514-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
SIDNEY JORGE DOS REIS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana (id. 3129509, vol. 02, pp. 139/149), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Razões recursais da Defesa, id. 3742391, em que se requer a desclassificação da conduta, uma vez que, com a edição do Decreto 9.785/2019, a arma que o réu possuía passou a ser classificada como de uso permitido.

Emerge da denúncia que, no dia 11/9/2017, por volta de 11 horas, na BR 101, KM 304, em Viana, o réu transportava um revólver de uso restrito,
com numeração raspada
, da marca Taurus, calibre .9mm, além de 18 (dezoito) munições Ogival, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais rodoviários federais realizavam fiscalização quando abordaram um automóvel GM/Vectra GTX, placa KWN-2186/RJ.

Durante a abordagem, o réu apresentou notório nervosismo e informou que era reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas, em consulta aos sistemas internos, verificou-se que este possuía um mandado de prisão em aberto.

Diante dos fatos, foi realizada busca pessoal e localizada, em sua cintura, a arma acima mencionada, além das citadas munições.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
, conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que a defesa técnica
não se insurge contra a condenação
, que está devidamente amparada no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 25), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (vol. 01, p. 27), no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 43/47) e no Laudo Pericial (vol. 01, pp. 373/376).

Com efeito, de acordo com o laudo pericial, a arma apreendida com o réu é uma pistola do tipo semiautomática, da fabricante Taurus, modelo PT 24/7 G2, calibre .9mm (nove milímetros),
com número de série raspado
.

Conforme prescreve o art. 23, do Estatuto do Desarmamento, as definições das armas e munições de uso permitido e uso restrito
“serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército”
, tratando-se de
norma penal em branco,
que, à época dos fatos descritos na denúncia, era complementada pelo Decreto nº 3.665/2000.

Não desconheço que, supervenientemente, adveio a edição do Decreto nº 9.785/2019, que flexibilizou o enquadramento das espécies de armas de uso restrito no país. Nada obstante, é importante registrar que o referido ato normativo fora revogado pelo Decreto 9.847, de 25 de junho de 2019, de 25 de junho de 2019, que, por sua vez, foi modificado pelo Decreto 10.630/21. Em seguida, no dia primeiro de janeiro de 2023, houve a publicação do Decreto 11.366/23, revogando o art. 1°, os arts. 12 ao 15, art. 17, art. 21 e art. 59, todos do Decreto 9.847. Por fim, em 21 de julho de 2023, fora publicado o Decreto 11.615/23,
que é a atual norma regente de classificação das
armas de uso restrito e permitido
no ordenamento jurídico pátrio
.

De todo modo, mesmo diante de tantas modificações, é importante consignar que n
a denúncia narra-se, de forma expressa,
que o réu portava arma de fogo com numeração raspada.

Desse modo, a conduta se enquadra na disposição prevista no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição
de uso restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 1º
Nas mesmas penas incorre quem
: IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca o
u qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
;

Diante do exposto, não é possível a desclassificação pretendida, posto que, por se tratar de arma de numeração raspada, independentemente do calibre, o legislador optou por classificá-la como de uso restrito.

Assim também se orienta a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, para a qual a posse de arma com numeração raspada, danificada ou suprimida implica o juízo de tipicidade do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (STJ, AgRg no AREsp 1590721/GO. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 17/12/2019. DJe: 19/12/2019).

Ademais, é medida que se impõe a correção ex officio da capitulação jurídica da conduta do réu, na forma do artigo 383, do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, promovo a retificação do tipo penal imputado ao réu, a fim de considerá-lo condenado como incurso no delito disposto no artigo 16, § 1º, inciso IV, do Código Penal.

Por se tratar de recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena-base no mínimo legal, assim como o faço em relação à pena de multa, que deve guardar consonância com a pena corpórea.

Na segunda fase dosimétrica, verifico que há presença simultânea da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Desse modo, por serem ambas preponderantes, promovo sua compensação, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, a pena definitiva do apelante será de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena o regime
fechado
, por ser o réu reincidente em crime doloso contra a vida (homicídio), além de ter sido condenado, com trânsito em julgado após a prática dos fatos narrados nesta ação, pelo crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, demonstrando, assim, periculosidade social que justifica o regime prisional mais gravoso.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso da defesa e, ex officio, promovo a desclassificação da conduta do réu para a figura delitiva do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, reduzindo-lhe a pena para
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)